Tribunal: TJPA
Processo: 0038391-08.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10381 - Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2024-07-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0038391-08.2015.8.14.0301

APELANTE: GABRIELA RAMOS FRAZAO RABELO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: SECRETARIO DE SANEAMENTO DO MUNICIPIO DE BELEM, MUNICIPIO DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELAÇÃO CÍVEL Nº: 0038391-08.2015.8.14.0301

APELANTE:
GABRIELA RAMOS FRAZÃO

REPRESENTANTE:
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

APELADO:
MUNICÍPIO DE BELÉM

APELADO:
PREFEITO MUNICIPAL DE BELÉM

APELADO:
SECRETÁRIO DE SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE BELÉM

PROCURADORA MUNICIPAL:
REGINA MÁRCIA DE CARVALHO C. BRANCO

RELATORA:
DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. DIREITO À NOMEAÇÃO E POSSE. CANDIDATA APROVADA DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTO NO EDITAL. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DOS CARGOS OFERTADOS NO EDITAL. AFASTADA. EXTINÇÃO DOS CARGOS. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA OCORRIDA APÓS O HOMOLOGAÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO. CIRCUNSTÂNCIA

SUPERVENIENTE. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO EM PREJUÍZO DE CANDIDATOS JÁ APROVADOS NO NÚMERO DE VAGAS. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO QUE SE TORNA EXIGÍVEL CONFORME REPERCUSSÃO GERAL DADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO RE 837.311. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. SEGURANÇA CONCEDIDA.

1. A análise do cerne da questão consiste em determinar a correção da sentença que denegou a segurança, em razão da inexistência de direito líquido e certo à nomeação, ante a não criação dos cargos ofertados no concurso público;

2. A aprovação em concurso público dentro do número de vagas previstas no Edital gera, em favor do candidato, direito subjetivo líquido e certo de ser nomeado para o cargo ao qual concorreu, conforme jurisprudência pacífica do STF;

3. Consta dos autos que a apelante prestou Concurso Público da Prefeitura de Belém, para preenchimento de vagas para o cargo de Assistente de Administração na Secretaria Municipal de Saneamento, mediante Edital nº 001/2012-PMB/SESAN, que ofertou 25 (vinte e cinco) vagas;

4. A candidata obteve êxito ao alcançar a 12ª posição, de acordo com o resultado final divulgado pela Prefeitura Municipal de Belém
/PA, classificando-se, desta feita, dentro do número de vagas previsto no edital do concurso público;

5. Diante desses fundamentos, conclui-se que a impetrante possui o direito à nomeação e posse no referido cargo, por ter sido aprovada dentro do número de vagas previsto no edital do concurso público;

6. Alegação de inexistência de cargos oferecidos afastada, uma vez que é requisito prévio à abertura do edital a realização de estudo orçamentário com base na quantidade de vagas ofertadas;

7. Extinção de cargos posterior à homologação do resultado do concurso alegada apenas em sede de contrarrazões, sem comprovação, que, por ser causa superveniente não pode ser utilizada em prejuízo do candidato já aprovado e classificado dentro de número de vagas ofertadas no edital;

8.

Recurso de Apelação conhecido e provido. Sentença reformada para concessão da segurança.

Vistos, etc.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
ao recurso de Apelação interposto pela impetrante, reformando a sentença para conceder a segurança, nos termos do voto da Relatora.

Sessão de Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 15

de julho de 2024.

Sessão de julgamento presidida pela Exma. Sra. Desa. Maria Elvina Gemaque Taveira.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se da
RECURSO DE APELAÇÃO
interposto por
GABRIELA RAMOS FRAZÃO
diante de seu inconformismo com a sentença (Id. 19127861) proferida pelo
MM. Juiz de Direito da 2ª Vara da Fazenda de Belém,
que, nos autos do
MANDADO DE SEGURANÇA
impetrado em face do
PREFEITO MUNICIPAL DE BELÉM e SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE BELÉM,
negou a segurança pleiteada, nos seguintes termos:

“(...) Com efeito, a oferta de vagas na administração pública não pode prescindir da criação do cargo correspondente por lei formal, ante a submissão ao princípio da legalidade, nos termos do art. 37 c/c o 48, da

Constituição Federal e art. 44, VII, da Lei Orgânica do Município. (...)

Em consequência, denego a segurança, revogando a liminar.”

Inconformada, a impetrante interpôs Recurso de Apelação (Id. 19127915).

Em suas razões recursais sustenta que prestou Concurso Público para o provimento de cargo de Assistente de Administração – edital 001/2012- PMB/SESAN, no ano de 2012, sendo aprovada e classificada em 12º lugar, dentro do número de vagas ofertadas, razão pela qual possuiria direito à convocação, nomeação e posse.

Defende que o direito subjetivo de nomeação dos candidatos aprovados dentro do número de vagas previstas no edital é entendimento pacificado nas Cortes Superiores, consoante julgamento sob a temática de repercussão geral do RE nº 598.099/MS.

Aduz, ainda, que, a partir do momento da veiculação do edital, não há espaço para a discricionariedade do administrador público, que passa a estar vinculado à oferta das vagas do certame, tendo o dever de nomear aqueles que se classificarem dentro do número ofertado, caso em que, a mera expectativa de direito convola-se em direito à nomeação.

Pugna pela concessão de efeito suspensivo à apelação e prequestiona a matéria. Ao fim, requer o provimento do recurso para reforma integral da sentença vergastada.

O Município de Belém apresentou contrarrazões (Id. 19127919), arguindo, em suma, que os cargos ofertados não haviam sido efetivamente criados, bem como, com o advento da Lei Municipal nº 9.203/16 foi realizada a reestruturação dos cargos efetivos da Administração Pública Municipal Direta e Indireta, extinguindo-se vários cargos, fazendo com que a apelante não tenha o direito à nomeação pleiteada.

Afirma, ainda, que a nomeação dos aprovados e classificados nos concursos oferecidos em 2012 poderia implicar em violação à lei de responsabilidade fiscal, na medida em que não existe dotação orçamentária suficiente para realizar o provimento do referido cargo, principalmente diante da crise financeira vivenciada pelo país.

Ao final, pugna pelo desprovimento do recurso e manutenção da sentença.

Inicialmente, os autos foram remetidos à relatoria da Exma. Desembargadora Ezilda Pastana Mutran, que constatou minha prevenção no processo e determinou sua redistribuição (Id. 19163867).

Recurso recebido apenas no efeito devolutivo (Id. 19176713).

Intimado a se manifestar, o Ministério Público Estadual opinou pelo provimento do recurso de apelação e consequente concessão da segurança pleiteada
(Id. 19951296)
.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos processuais, conheço do Recurso de Apelação e passo a proferir o voto.

Cinge-se a controvérsia recursal em verificar se a apelante possui o direito líquido e certo de ser nomeada e empossada no cargo de Assistente de Administração, por ter sido aprovada dentro do número de vagas ofertadas para o referido cargo, mediante o Concurso Público - Edital nº 001/2012 – PMB/SESAN.

Conforme dispõe o art. 1º, caput, da Lei nº 12.016/2009, o Mandado de Segurança visa proteger
“direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”
.

Para ser pleiteado em sede de mandado de segurança, o direito líquido e certo deve ser demonstrado de plano, de modo a não merecer maiores investigações sobre o alegado e não comportar qualquer tipo de dilação probatória.

No presente feito, tem-se comprovado nos autos que a apelante prestou Concurso Público para preenchimento de vagas para o cargo de Assistente de Administração, promovido pela Prefeitura Municipal de Belém/PA, sendo aprovada na 12ª colocação (Id. 19127836 – Pág. 2), dentro das 25 (vinte e cinco) vagas ofertadas por meio do Edital nº 01/2012-PMB/SESAN (Id. 19127835 – Pág. 2).

Desta feita, resta incontroversa a existência de violação ao direito líquido e certo da impetrante pela autoridade coatora, senão vejamos:

Acerca do tema, a
Constituição Federal determina em seu art. 37, que a regra para o acesso a cargo ou emprego público será por meio de prévia aprovação em concurso público de provas ou de provas e títulos,
in verbis
:

Art. 37 (...)

I - os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros que preencham os requisitos estabelecidos em lei, assim como aos estrangeiros, na forma da lei;

II – a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração;

Por sua vez, nos incisos seguintes, III e IV, trazem a regra de que o candidato aprovado em concurso público tem direito subjetivo de ser nomeado de acordo com a ordem de classificação:

III - o prazo de validade do concurso público será de até dois anos, prorrogável uma vez, por igual período;

IV -
durante o prazo improrrogável previsto no edital de convocação, aquele aprovado em concurso público de provas ou de provas e títulos será convocado com prioridade sobre novos concursados
para assumir cargo ou emprego, na carreira; (grifei)

Pelo que se extrai da leitura dos referidos incisos, durante o prazo de validade do concurso, não há dúvidas de que o candidato aprovado tem direito de ser nomeado segundo a ordem classificatória.

Sobre o assunto, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 598.099/MS, submetido ao regime da repercussão geral, firmou entendimento de que os candidatos aprovados em concurso público dentro do número de vagas previsto no edital possuem direito subjetivo à nomeação.

Nesse sentido:

EMENTA: ADMINISTRATIVO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO.
CANDIDATO APROVADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. DIREITO LÍQUIDO E CERTO À NOMEAÇÃO. 1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 598.099/MS, submetido ao regime da repercussão geral, firmou entendimento no sentido de que os candidatos aprovados em concurso público dentro do número de vagas previsto no edital possuem direito subjetivo à nomeação
. 2. O candidato ora recorrente foi aprovado em concurso público para provimento de cargos de motorista no quadro de pessoal do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, obtendo a 7ª colocação na lista classificatória, em um total de 10 vagas previstas no edital de abertura do certame, deixando, no entanto, de ser nomeado pela Administração durante o prazo de validade do referido concurso público. 3. Recurso ordinário provido para que seja o recorrente nomeado para o cargo de Motorista, dando-se posse ao mesmo, caso cumpridos os demais requisitos legais e editalícios. (STJ - RMS: 30539 PR 2009/0184285-3, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 16/06/2015, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/06/2015) -
grifei
.

No caso em comento, observa-se que o resultado final do certame foi homologado em 10/05/2013, conforme publicação no DOM nº 12.329, tendo exaurido sua validade em 09/05/2015 - uma vez inexistente nos autos informação acerca de sua prorrogação.

Entretanto, como já anteriormente mencionado, apesar de ter sido aprovada dentro do número de vagas, não foi assegurado o direito da apelante de ser nomeada e empossada, observada a ordem classificatória e dentro do prazo de validade do concurso.

Comprovada, desta forma, a violação à direito líquido e certo da recorrente em ter garantida sua nomeação e posse no cargo pleiteado.

No que se refere ao argumento do Município de Belém de que a lei não prevê o número de vagas ofertadas no edital e, por isso, a apelada não poderia ser nomeada, não merece prosperar, tendo em vista que o edital de concurso faz lei entre as partes. Logo, se o Município de Belém realizou concurso público e divulgou um determinado número de vagas, pressupõe-se a existência dos cargos a serem preenchidos, tendo os aprovados direito à nomeação.

É valido ressaltar que antes de ser deflagrado qualquer concurso público, há um processo administrativo anterior que analisa a necessidade de pessoal e a disponibilidade financeira do ente público, dentre outras questões relevantes.

Tal processo culmina na publicação do edital do concurso, instrumento pelo qual há a divulgação à população do quantitativo de novos funcionários que a Administração Pública necessita e as regras que regerão o certame.

Consigno que neste E. Tribunal, há julgados semelhantes ao ora enfrentado, adotando o mesmo posicionamento aqui fundamentado. Vejamos:

AGRAVOS INTERNOS EM APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. RECURSOS INTENTADOS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL INTERPOSTO PELA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS À DEFENSORIA PÚBLICA. LITIGÂNCIA CONTRA O MUNICÍPIO DE BELÉM. POSSIBILIDADE. ENTENDIMENTO RECENTE FIRMADO NO STF POR INTERMÉDIO DO RE 1.140.005/RJ (TEMA 1.002). APROVAÇÃO DE CANDIDATOS DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS OFERTADAS EM CONCURSO PÚBLICO. CONCURSO EXPIRADO. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO QUE SE TORNA EXIGÍVEL, CONFORME REPERCUSSÃO GERAL DADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO RE 598.099/MS. EXTINÇÃO DOS CARGOS. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA OCORRIDA APÓS O HOMOLOGAÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO. CIRCUNSTÂNCIA SUPERVENIENTE, NÃO PODENDO SER UTILIZADA PARA PREJUDICAR O INTERESSE DOS CANDIDATOS DE SEREM NOMEADOS PARA OCUPAR OS CARGOS AOS QUAIS FORAM APROVADOS DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS. PRECEDENTES. RESTRIÇÃO DE ORDEM ORÇAMENTÁRIA. FUNDAMENTO INOPONÍVEL EM DESPESA DECORRENTE DE ORDEM JUDICIAL. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS O DA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL E NÃO PROVIDO A DO MUNICÍPIO DE BELÉM. DECISÃO UNÂNIME.

(AgInt em ApCiv 0063756-64.2015.8.14.0301, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 29/04/2024, DJe 29/04/2024)

APELAÇÕES CÍVEIS E REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA DE OFÍCIO. APELAÇÕES. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTO EM EDITAL. EXPIRAÇÃO DO PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME. DIREITO À NOMEAÇÃO. PRECEDENTES DO STF, STJ E DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SURGIMENTO DE LEI POSTERIOR AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO PREVENDO A EXTINÇÃO DO CARGO. FATO SUPERVENIENTE QUE NÃO AFASTA O DIREITO JÁ EXISTENTE À NOMEAÇÃO. ARGUIÇÃO DE NECESSIDADE DA PRÉVIA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. AFASTADA. A LIMITAÇÃO PREVISTA NA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL NÃO SERVE DE FUNDAMENTAÇÃO PARA O NÃO CUMPRIMENTO DE DIREITO SUBJETIVO. PRECEDENTE DO STJ. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA DE OFÍCIO E SENTENÇA MANTIDA INTEGRALMENTE.

1. Apelações do Município de Belém e Ministério Público do Estado do Pará. A controvérsia dos autos reside em verificar se deve ser mantido o direito do Apelado de ser nomeado no cargo de soldador para o qual foi aprovado dentro do número de vagas ofertadas pelo Concurso Público nº 001/2012-SESAN.

2. O referido concurso destinou 06 (seis) vagas para o cargo de soldador (Anexo 03, do Edital n.º 01/2012, Num. 1547285 - Pág. 2), tendo o Apelado sido aprovado na 2ª (segunda) colocação (Num. 1547280 - Pág. 1), ou seja, dentro do número de vagas previsto em edital.

3. O item 15.11 do edital, dispõe que o Concurso Público terá validade de 02 (dois) anos, a contar da data de Homologação do Resultado Final podendo ser prorrogado por igual período. No certame em questão, o prazo de validade iniciou com a sua publicação no Diário Oficial de 10/05/2013 (Num. 1547288 - Pág. 1), logo, não havendo informações acerca de prorrogação do período, o prazo fatal para a administração chamar os candidatos, aprovados e classificados no concurso, seria até o dia 10/05/2015, o que não ocorreu com o Agravado.

4. Os candidatos aprovados e classificados dentro do número de vagas ofertadas no Edital, possuem direito subjetivo à nomeação, dentro do prazo de validade do certame, consolidando-se em Direito Líquido e Certo quando não nomeados no período de validade, restando preenchidos os requisitos para a segurança concedida na origem. Precedentes do STF, STJ e deste Egrégio Tribunal de Justiça.

5. A Lei nº 9.203/2016 prevendo a extinção de cargos no Município se trata de normativo criado após a homologação do concurso público, tratando-se de circunstância superveniente inclusive ao ajuizamento da ação, que não possui o condão de elidir o direito do Apelado de ser nomeado para ocupar o cargo para o qual foi aprovado. Ademais, trata-se de fato novo que sequer foi arguido antes da prolação da sentença.

6. Arguição de necessidade de prévia dotação orçamentária, em razão da limitação orçamentária prevista na da Lei de Responsabilidade Fiscal. Sobre o assunto, o Colendo Superior Tribunal de Justiça já firmou o entendimento de que tais limitações não podem servir de fundamento para o não cumprimento de direito subjetivo, sobretudo na hipótese de despesas decorrentes de decisão judicial.

7. Recursos conhecidos e desprovidos.

8. Remessa Necessária conhecida de ofício. Em sede de remessa necessária, deve ser mantida a procedência da ação pelos mesmos fundamentos lançados em relação ao apelo.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0048753-69.2015.8.14.0301 – Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 15/06/2020)

Outrossim, não merecem guarida as alegações da municipalidade relativas à: (a) impossibilidade de cumprimento da sentença pelo advento de Lei Municipal que teria extinguido os cargos ofertados no certame; (b) que as vagas ofertadas não existiam; (c) que já se encontra com “saúde financeira fragilizada”; e (d) que o ato de não nomeação encontra respaldo legal, partindo-se da interpretação “
contra legem
”, pois a referida alegação é fato novo, o qual dependeria de prova de sua veracidade, o que não ocorreu.

Repiso, no momento que o Administrador torna público um edital de concurso, o pressuposto básico é de que houve prévio estudo orçamentário com base na quantidade de vagas ofertadas, na quantidade de cargos vagos e nos gastos decorrentes de todo o procedimento concorrencial (Banca Examinadora, por exemplo).

Ademais, a Lei nº 9.203/16, que regulamentou a existência de cargos no Município de Belém, dentre eles o ora pleiteado, é do ano de 2016, portanto, posterior ao concurso realizado no ano de 2012, não podendo, desta feita, ser utilizada para prejudicar o interesse do apelado.

Por fim, ressalto que, havendo a necessidade de prover determinado número de cargos através da publicação de edital de concurso, a nomeação e posse de candidatos aprovado dentro das vagas ofertadas transmuda-se de mera expectativa à direito subjetivo, sendo ilegal o ato da autoridade coatora que não assegura a nomeação de candidato aprovado e classificado até o limite de vagas previstas no edital.

Portanto, verifica-se que a decisão do juízo de origem está equivocada em seus fundamentos, devendo ser modificada em todos os seus termos.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, e na esteira do parecer ministerial,
CONHEÇO e

DOU PROVIMENTO
ao presente recurso de apelação cível interposto pela impetrante,
reformando a sentença

de 1º grau, concedendo a segurança pleiteada e determinando a imediata nomeação da apelante ao cargo para o qual foi aprovada
.

É como voto.

Belém, 15 de julho de 2024..

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 09/08/2024